Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729220-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN LYON VENANCIO VIANA IMPETRANTE: JONATHAN LYON VENANCIO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, pelo paciente JONATHAN LYON VENÂNCIO VIANA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, consistente em indeferir o pedido de aplicação da fração de 20% (vinte por cento) à pena que lhe foi imposta pela condenação por crime de tráfico de drogas. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução, conforme despacho de ID 38952190, sobrevindo a manifestação de ID 39548074, informando que o paciente está sendo assistido regularmente por aquela instituição e que perante o juízo a quo fora formulado, também de próprio punho, pedido idêntico. Observa-se, como bem oficiou a d. Procuradoria de Justiça (ID 40401122), que o habeas corpus foi utilizado pelo sentenciado como sucedâneo de recurso. E mais, pedido idêntico fora formulado perante a il. Autoridade apontada coatora e ratificado pela Defensoria Pública, ainda pendente de decisão na origem. Sob qualquer prisma que se analise a admissibilidade do presente habeas corpus, não há como transpor a fase cognitiva, em face da impossibilidade de se transpor a supressão de instância. Deve o sentenciado, portanto, aguardar a decisão judicial e, caso contrária aos seus interesses, buscar a via recursal apropriada para manifestar sua insurgência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 18:53:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator